Tribunal: STF
Processo: RE 85180
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE: PROCEDENCIA RECONHECIDA, NO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES, COM BASE NO RELACIONAMENTO
SEXUAL CONTEMPORANEO DA CONCEPÇÃO. ERRONEA APRECIAÇÃO DA PROVA,
CONTUDO, IMPLICANDO EM NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 363, II, DO CCV,
IN FINE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDO E PROVIDO,
RESTABELECENDO-SE, A FINAL, A SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO
IMPROCEDENTE.